Tribunal: STF
Processo: HC 232437
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 806.370/SP (Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), assim ementado: 



    [...] 



    2. Conforme já consignado nos remédios constitucionais anteriores, esta Corte Superior entende que, "nos termos do art. 125, § 4º, da CF/88, do art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969) e do art. 82, "caput" e § 2º, do Código de Processo Penal Militar, é competente a justiça comum para apurar o crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil. Essa situação não se alterou com o advento da Lei 13.491, de 13/10/2017, que se limitou a dar nova redação ao antigo parágrafo único do art. 9º do CPM, para nele incluir dois parágrafos, prevendo o § 1º que "Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri" (CC n. 158.084/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 5/6/2018).



    3. Ademais, "inexiste violação da cláusula de reserva de plenário quando a decisão não declara a inconstitucionalidade de dispositivos legais e funda-se em legislação vigente e em jurisprudência do STJ" (AgRg nos EAREsp n. 1.260.724/SC, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, DJe de 12/11/2020).



    4. Agravo regimental improvido.



    Em linhas gerais, busca a defesa afastar a hediondez do crime de homicídio qualificado pelo qual foi condenado o paciente (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), ao argumento de que esse delito deve ser considerado de natureza militar (art. 205, §2º, IV, do Código Penal Militar), em decorrência da Lei 13.491/2017. 



    É o relatório. Decido. 



    O pedido formulado nesta impetração já foi enfrentado quando da apreciação do HC 175.376/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/4/2021). Naquele julgamento, a Primeira Turma rechaçou o pleito nele formulado. Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente